Tribunal: TJES
Processo: 5001873-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001873-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LINO GARCIA
AGRAVADO: ELIANE ANGELA DE CASTRO e outros (3)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001873-53.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
LINO GARCIA e ESPÓLIO DE DEOLINA BORTOLON GARCIA

AGRAVAD
OS
:
ELIANE ANGELA DE CASTRO, LUCIANO DE CASTRO GARCIA, GERUSA DE CASTRO GARCIA e MARIUSA DE CASTRO GARCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lino Garcia e Espólio de Deolina Bortolon Garcia em razão de Decisão (id 658430, páginas 01-05) na qual o MM. Juiz da Primeira Vara de Iúna, em “
Ação de Usucapião Extraordinário (Pro Labore)
” (id 658535, página 01) com pedido liminar de manutenção de posse ajuizada pelos ora Agravados (processo n.º 0000750-21.2020.8.08.0028), deferiu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 658738) os Agravantes, após esclarecerem a relação de parentesco havido entre as partes, aduzem, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que o Agravante Lino Garcia é proprietário da área usucapienda e sempre exerceu posse sobre a mesma, inclusive realizando contratos de comodato com seus filhos e netos.

A tutela de urgência recursal foi deferida nos termos da Decisão contida no id 664508.

Contrarrazões no id 682358 pelo desprovimento do recurso e pela reconsideração da medida liminar concedida aos Agravantes.

No id 687968 consta Decisão de revogação da tutela provisória anteriormente concedida e, pois, de recebimento do recurso apenas no efeito regular (devolutivo).

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 29 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001873-53.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: LINO GARCIA e ESPÓLIO DE DEOLINA BORTOLON GARCIA

AGRAVADOS: ELIANE ANGELA DE CASTRO, LUCIANO DE CASTRO GARCIA, GERUSA DE CASTRO GARCIA e MARIUSA DE CASTRO GARCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, já havia preparado voto para a Sessão passada (realizada em 26.10.2020) e, em razão da Sustentação Oral aduzida pelo Advogado dos Agravantes, pedi o retorno dos autos e reformulei a conclusão que havia externado inicialmente.

Isso porque a partir da fala do Patrono dos Agravantes e, ademais, da análise dos documentos que, embora juntados posteriormente à interposição do recurso e das contrarrazões, retratam questões contemporâneas à prolação da Decisão recorrida, compreendi que o voto liberado para julgamento deveria ser reformulado.

Com este breve registro sobre os fatos que me levaram a pedir retorno dos autos, esclareço, para melhor compreensão da controvérsia, que Lino Garcia é pai de Rubens Garcia (já falecido), que, por sua vez, era casado com Eliane Angela de Castro, estes últimos pais de Luciano de Castro Garcia, Gerusa de Castro Garcia e Mariusa de Castro Garcia.

Com o falecimento de Rubens Garcia – ocorrido no início de abril deste ano de 2020 –, iniciou-se grande desavença entre o avô (Lino Garcia) e a nora (Eliane Angela de Castro) e netos (Luciano de Castro Garcia, Gerusa de Castro Garcia e Mariusa de Castro Garcia), principalmente em relação à propriedade situada no local denominado “Córrego do Desengano”
[1]
, de titularidade do avô e de sua falecida esposa (Deolina Bortolon Garcia).

Essa desavença, aliás – e aqui afirmo abrindo um pequeno parêntese –, beira a animosidade e a ameça de agressões, circunstância que, em verdade, ultrapassa o bom senso e o mínimo grau, até mesmo, de civilidade, sobretudo entre avô e netos.

Em recente Decisão (disponibilizada no andamento processual em 08.09.2020) o MM. Juiz
a quo
, inclusive, relata episódios de descumprimento de ordens judiciais e adverte as partes a pautarem suas condutas na boa-fé objetiva e no

dever de cooperarem entre si (conforme estabelecem as regras ordinárias de boas maneiras e o que prescrevem os arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil – CPC).

Abro este parêntese apenas para que Vossas Excelências tomem conhecimento desses fatos desagradáveis que circundam a demanda originária, que, ao que parece, ultrapassou a mera disputa por quem possui o melhor direito para a vontade, às vezes deliberada, de subjugar a parte contrária mesmo descumprindo ordem da justiça, atitude bem reprovável e que pode ensejar penalidades inclusive no âmbito criminal.

Nesta linha, ainda, merece relevo a aparente ameaça feita pelos Agravados acaso não seja mantida a Decisão liminar concedida a eles pelo MM. Juiz
a quo
, isso quando assim pronunciaram em sede de contrarrazões:

“Já o
RISCO DA DEMORA
, fica caracterizado pelas incontestes incursões de familiares que nunca tiveram posse e/ou trabalharam na referida propriedade detidamente interessados em turbar, esbulhar e ameaçar a posse e o labor dos agravados com o fito de obtenção de reaver o imóvel que o de cujus guarneceu e preservou, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.

Ademais, se este não for o entendimento desta corte, neste momento, os agravados estão na iminência de entrar novamente em confronto físico com os agravantes para garantirem a posse sobre o imóvel, visto que aqueles são, como dito, repetidamente instados a 'deixarem o imóvel e entregarem as chaves.'” (Páginas 10-11 do id 682358).

Ora, dizer que haverá confronto físico se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) não for favorável ao pleito corresponde a conduta mais que reprovável, aparentando, inclusive, afronta às Decisões do Poder Judiciário – no caso, tanto do MM. Juiz
a quo
quanto deste Órgão Colegiado.

Fica, pois, a advertência aos Agravados que a negativa de atender às ordens judiciais caracteriza, como dito, conduta punível tanto pelo CPC quanto, também, pelo Código Penal.

Retomando, então, para a narrativa fática, informo que a nora e os netos, com a alegação de que Rubens Garcia (
de cujus
) cuidou da propriedade de seu pai (avô; Lino Garcia) desde 1980, ajuizaram “
Ação de Usucapião Extraordinário com Pedido de Tutela Antecipada de Manutenção de Posse pelo Rito Comum Ordinário
” (página 01 do id 658535) em face do avô e do Espólio de Deolina Bortolon Garcia.

Na petição inicial argumentaram, em resumo, que com a abertura da sucessão de Rubens Garcia, ocorreu a transmissão da posse e propriedade dos bens do
de cujus
pelo
Droit de Saisine
, incidindo, na espécie, o seguinte dispositivo do Código Civil (CC):

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Aduziram os Autores, ainda, que com essa transmissão eles puderam somar a posse que o
de cujus
exerceu sobre o bem imóvel (conforme permissão do art. 1.243 do CC
[2]
), daí preenchendo os requisitos necessários ao reconhecimento da aquisição do domínio pela usucapião extraordinária.

Sustentaram, por fim, a necessidade de obtenção de liminar possessória, a qual foi deferida pelo MM. Juiz
a quo
nos seguintes termos:

“(...) defiro o pedido liminar e consequentemente mantenho os autores na posse do imóvel registrado no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Iúna/ES, matriculado sob o nº 4.896, no livro 2 – R, folhas 296, está localizado no Córrego do Desengano e mede 1.199.999,00m2 (um milhão, cento e noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove metros quadrados).” (Id 658430, páginas 01-05).

Inconformados com a mencionada conclusão, Lino Garcia e Espólio de Deolina Bortolon Garcia interpuseram o recurso em julgamento (id 658738), em cujas razões sustentam, em linhas gerais, que os ora Agravados (Autores da demanda) utilizaram-se de inverdades para levar o Juízo
a quo
a erro sobre a posse que alegam exercer sobre o bem objeto do litígio.

Defendem que
o
de cujus
(Rubens Garcia, filho do Agravante Lino Garcia, ex-cônjuge da Agravada Eliane e pai dos demais Agravados) jamais exerceu a posse do bem imóvel usucapiendo com ânimo de dono, já que sempre foi mero comodatário do terreno, atuando diversas vezes em parceria com seu pai (novamente, o Agravante Lino).

Argumentam, ainda, que era costume do pai (Agravante Lino) realizar esses contratos de comodato e de parceria agrícola com os filhos, sobretudo com o
de cujus
, já que ele era o único filho que residia no Município de Iúna (os demais filhos residem em outros Municípios).

Alegam também que os Agravados não fizeram nenhuma prova da posse do
de cujus
– a qual pretendem somar (
acessio possessionis
) –, nem mesmo que os investimentos e pagamentos por ele realizados tenham se revertido em benefício da propriedade objeto da demanda.

Afirmam, ao final de suas razões recursais, que os Agravados não preenchem os requisitos da tutela de urgência que formularam na petição inicial, de modo que fazem jus ao provimento do recurso, com a reforma da Decisão recorrida e o consequente indeferimento do pedido possessório deduzido na petição inicial.

Com estas longas – mas necessárias – informações sobre as circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem a demanda, é deveras importante salientar que, em princípio, é possível que os herdeiros, por força da Saisine Hereditária, exerçam atos na defesa da posse que adquiriram por sucessão. Nesse sentido, a doutrina a respeito do
droit de saisine
:

“Com a morte do autor da herança, a posse e a propriedade dos bens que a compõem transmitem-se desde logo aos herdeiros, sem que haja necessidade nem de intenção de ter como proprietário ou de possuir (animus), nem de apreensão física da coisa (corpus). Oriunda da Gewere do direito alemão medieval (v., acima, coments. CC 1196), esta transmissão automática de pleno direito, por força de lei, também se denomina direito de saisina (droit de saisine) (BGB §§ 857, 1922 e 1942; CC fr. 724: le mort saisit le vif - o morto institui o vivo). O de cujus era titular desses direitos e obrigações até o momento que precede sua morte. Com a morte do de cujus, seus herdeiros passam a ser os novos titulares dá-se ope legis, independentemente de qualquer outro ato, providência ou circunstâncias.” (In “Código Civil Comentado” Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 11 ed. revista, ampliada e atualizada até 14/8/2014, p. 2.044).”

A mesma conclusão ora citada já foi adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se depreende do seguinte precedente:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 QUE NÃO SE VERIFICA. MORTE DO AUTOR DA HERANÇA. PRINCÍPIO DA SAISINE. AQUISIÇÃO EX LEGE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO FÁTICO PELO HERDEIRO. SUCESSÃO QUE NÃO CRIAR DIREITOS E OBRIGAÇÕES. BENS TRANSFERIDOS AOS HERDEIROS DA MESMA FORMA COMO SE ENCONTRAVAM COM O DE CUJUS. ATO EFETIVO DE POSSE NUNCA EXERCIDO PELA FAMÍLIA LO PUMO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há violação do disposto no art. 535 do CPC/73 quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados. 3.
Em virtude do princípio da saisine, os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança. Assim, o exercício fático da posse não é requisito essencial para que o herdeiro tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que sua transmissão se dá ope legis. Precedente. 4. Contudo, tal sucessão não tem o condão de criar direitos e obrigações, uma vez que ela se efetiva em mera sub-rogação, isso quer dizer, os bens são transferidos aos herdeiros da mesma forma como se encontravam com o de cujus, ou seja, com todas as suas qualidades e vícios. 5.
Se o autor da herança jamais exerceu posse sobre a área questionada, como afirmado pelas instâncias ordinárias, o que não pode mais ser questionado (Súmula nº 7 do STJ), se torna inviável a herdeira pretender defender a posse que seu pai jamais teve
. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1547788/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017). (Sem grifo no original).

Também penso, em cognição sumária típica das tutelas de urgência, ser possível a defesa da posse, dos institutos possessórios, em Ação de Usucapião, conclusão que é acompanhada por diversos Tribunais Pátrios, dos quais peço permissão para citar os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE USUCAPIÃO C/C PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA POSSE
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 E 561 DO CPC - MERA PERMISSÃO PARA MORADIA NO IMÓVEL - POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE COMODATO VERBAL. -
É viável a concessão de medida liminar de manutenção de posse em ação de usucapião, desde que presentes os requisitos dos artigos 300 e 561 do CPC, ainda que o provimento final buscado na ação seja distinto da natureza do pedido antecipatório
. - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. - A posse precária, decorrente de mera permissão para moradia no imóvel, não constitui exercício de posse a ensejar o deferimento da tutela possessória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.458897-4/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/0020, publicação da súmula em 31/08/2020). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS).
AÇÃO DE USUCAPIÃO. LIMINAR POSSESSÓRIA
INDEFERIDA. REQUISITOS AUSENTES.
O deferimento de liminar possessória, ainda que em sede de ação de usucapião, exige a presença da verossimilhança das alegações da parte requerente
. No caso, entretanto, impositiva a manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, frente à ausência de esclarecimentos necessários a respeito de questões essenciais ao deslinde da ação. Ausência, ainda, de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que enseje a concessão da liminar postulada, frente ao tempo de ocupação da parte adversa. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. (TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70077476380, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 25-06-2018). (Sem grifo no original).

AÇÃO DE USUCAPIÃO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA
– REQUISITOS DOS ARTS. 561 E 563, CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC/15, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar deferida pelo Juízo a quo. (TJMT, N.U 1009303-48.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017). (Sem grifo no original).

A simples leitura da ementa destes julgados – inclusive do precedente do STJ –, possibilita concluir, como não poderia deixar de ser, que em casos como o dos autos a discussão se restringe, sobretudo pelo momento de tramitação do feito, aos aspectos relacionados à posse, ao
jus possessionis
, não sendo o caso de formar convicção a respeito do juízo petitório (
jus possidendi
), de questões afetas à propriedade.

Foi partindo desta premissa que, inicialmente (Decisão contida no id 664508), concluí não haver elementos para caracterizar a posse dos Agravados (na verdade, do
de cujus
Rubens Garcia); na ocasião, considerei que as provas documentais acostadas aos autos demonstrava a existência de composse entre o Agravante Lino e o
de cujus
, dada a existência de contratos de parceria e de comodato firmado entre ambos (ids 658558 e 658572) – não teria se verificado, portanto, posse exclusiva do
de cujus
.

É bem verdade que após a apresentação das contrarrazões (id 682358) revi aquele entendimento inicial e concluí em sentido diverso (Decisão reproduzida no id 687968), isto é, entendi que os documentos constantes nos autos, em cognição precária e provisória, demonstram que era o
de cujus
quem exercia a posse da área objeto da demanda.

Ocorre que, como dito no início da leitura do voto, questões contemporâneas à Decisão recorrida mas que vieram à luz após a interposição do recurso e das contrarrazões me levaram a concluir que aquele entendimento externado inicialmente neste recurso, pelas provas até então constantes nos autos, é o mais correto e adequado.

Isso porque a principal questão a ser resolvida liminarmente, relativa apenas à posse, é dizer se o
de cujus
(filho do Agravante Lino) exercia atos possessórios de forma exclusiva – e isso, com a devida vênia dos Agravados, não restou devidamente comprovado.

O MM. Juiz
a quo
, em Decisão posterior à ora recorrida e sobre a qual as partes já se manifestaram neste recurso (conforme ids 828460 e 830725), além de tratar de fatos relativos à administração dos bens do
Espólio de Deolina Bortolon Garcia (também Agravante e que estaria sendo impedida de adentrar à propriedade), também determinou a retirada de bens do Agravante Lino da área litigiosa.

Assim, aparentemente, as alegações contidas no recurso em julgamento, notadamente aquela pertinente à parceria que havia entre pai (Agravante Lino) e filhos (
de cujus
: cônjuge e pai dos Agravados), são procedentes e revelam, sim, a existência de composse; em resumo, se há composse não há posse exclusiva e, em consequência, não há direito à proteção possessória requerida na petição inicial.

Para demonstrar esta minha conclusão – agora renovada –, peço vênia para transcrever a Decisão reproduzida no id 664508:

“(...) importante consignar, ainda antes de enfrentar a tutela de urgência recursal postulada pelos Agravantes, que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento se restringe ao que efetivamente foi devolvido na Decisão recorrida – no caso dos autos, se os Agravados preenchem os requisitos para a tutela liminar possessória deferida pelo MM. Juiz
a quo
.

A expressa menção à devolutividade restrita do Agravo de Instrumento é importante para não haver dúvidas de que, nesta Decisão, não se está a se aprofundar nos temas que cabem, primeiro, ao Juiz da causa originária enfrentar.

Desse modo, a reprodução, ainda que bastante singela, sobre conceitos e provas indiciárias até agora produzidas, servem apenas para suprir o requisito constitucional da fundamentação da Decisão judicial – mesmo a proferida em cognição superficial, como a que ora se prolata.

Com o ingresso do enfrentamento das questões urgentes trazidas a este Julgador, é imperioso ressaltar que os Agravantes (Lino e o Espólio de Deonila) são – e isto é fato incontroverso – os legítimos proprietários do bem usucapiendo objeto da demanda.

Também é certa a possibilidade de, na Ação de Usucapião, a parte Autora (no caso, os Agravados) requerer tutela possessória em sede de liminar, evidentemente que nas hipóteses de satisfazerem os requisitos legais, sejam aqueles pertinentes às ações possessórias, sejam os relativos às tutelas provisórias de urgência.

De se salientar, ademais, que pelo instituto da
accessio possessionis
ou soma de posses, o possuidor pode acrescentar à sua posse a dos seus antecessores para atingir o lapso temporal da prescrição aquisitiva. Nesse sentido, o art. 1.243 do Código Civil (CC),
in verbis
:

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

Na hipótese de abertura da sucessão (com a morte do autor da herança), novamente pelo
droit de saisine
, os herdeiros são investidos na posse e adquirem os bens deixados pelo
de cujus
. Isso é o que se extrai, precisamente, do seguinte dispositivo do CC:

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

A respeito da Saisine Hereditária, sempre convém mencionar as precisas lições de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Com a morte do autor da herança, a posse e a propriedade dos bens que a compõem transmitem-se desde logo aos herdeiros, sem que haja necessidade nem de intenção de ter como proprietário ou de possuir (
animus
), nem de apreensão física da coisa (
corpus
). Oriunda da
Gewere
do direito alemão medieval (v., acima, coments. CC 1196), esta transmissão automática de pleno direito, por força de lei, também se denomina direito de saisina (
droit de saisine
) (BGB §§ 857, 1922 e 1942; CC fr. 724:
le mort saisit le vif
- o morto institui o vivo). O
de cujus
era titular desses direitos e obrigações até o momento que precede sua morte. Com a morte do
de cujus
, seus herdeiros passam a ser os novos titulares dá-se
ope legis
, independentemente de qualquer outro ato, providência ou circunstâncias.” (
In
“Código Civil Comentado”

Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 11 ed. revista, ampliada e atualizada até 14/8/2014, p. 2.044).”

Como é possível observar apenas por estes breves conceitos, no caso da soma de posses decorrentes da sucessão aberta, os herdeiros somam a posse do
de cujus
, o que não autoriza dizer que estes a adquirem sem quaisquer ressalvas, já que a herdam por substituição (sub-rogação), recebendo-a com todos os vícios e características que o possuidor originário ostentava. Nesse mesmo sentido o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 QUE NÃO SE VERIFICA. MORTE DO AUTOR DA HERANÇA. PRINCÍPIO DA SAISINE. AQUISIÇÃO EX LEGE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO FÁTICO PELO HERDEIRO. SUCESSÃO QUE NÃO CRIAR DIREITOS E OBRIGAÇÕES. BENS TRANSFERIDOS AOS HERDEIROS DA MESMA FORMA COMO SE ENCONTRAVAM COM O DE CUJUS. ATO EFETIVO DE POSSE NUNCA EXERCIDO PELA FAMÍLIA LO PUMO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há violação do disposto no art. 535 do CPC/73 quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados. 3.
Em virtude do princípio da saisine, os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança. Assim, o exercício fático da posse não é requisito essencial para que o herdeiro tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que sua transmissão se dá ope legis. Precedente
. 4.
Contudo, tal sucessão não tem o condão de criar direitos e obrigações, uma vez que ela se efetiva em mera sub-rogação, isso quer dizer, os bens são transferidos aos herdeiros da mesma forma como se encontravam com o de cujus, ou seja, com todas as suas qualidades e vícios
. 5.
Se o autor da herança jamais exerceu posse sobre a área questionada, como afirmado pelas instâncias ordinárias, o que não pode mais ser questionado (Súmula nº 7 do STJ), se torna inviável a herdeira pretender defender a posse que seu pai jamais teve
. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1547788/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017). (Sem grifo no original).

É precisamente neste ponto que a discussão dos autos, neste momento inicial, reside, porque a controvérsia a ser dirimida, em sede liminar, diz respeito à alegada posse do
de cujus
, isto é, se ela continha vícios que a inquinavam e, principalmente, se ela era exercida em caráter exclusivo.

Sim, a proteção possessória depende que o possuidor detenha a coisa com exclusividade, circunstância que não é possível constatar nos casos de composse ou de condomínio. Em sentido semelhante, o seguinte precedente do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. HERDEIRA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA.
POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO POR CONDÔMINO SE HOUVER POSSE EXCLUSIVA
. (...). O propósito recursal é definir acerca da possibilidade de usucapião de imóvel objeto de herança, ocupado exclusivamente por um dos herdeiros. (...). 4. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do CC/02). 5. A partir dessa transmissão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio, como mesmo disposto no art. 1.791, parágrafo único, do CC/02. 6. O condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários. 7.
Sob essa ótica, tem-se, assim, que é possível à recorrente pleitear a declaração da prescrição aquisitiva em desfavor de seu irmão - o outro herdeiro/condômino -, desde que, obviamente, observados os requisitos para a configuração da usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do CC/02, quais sejam, lapso temporal de 15 (quinze) anos cumulado com a posse exclusiva, ininterrupta e sem oposição do bem
. (...). (REsp 1631859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018). (Sem grifo no original).

Na hipótese dos autos os Agravados juntaram, sim, diversos documentos – citados na Decisão recorrida – que demonstram que o
de cujus
, de fato, exercia posse sobre o bem usucapiendo (por exemplo, era ele que constava como responsável inscrito na concessionária de energia elétrica e que assumiu o pagamento de dívidas sobre a propriedade).

Ocorre que tais documentos, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, não me parecem, pelo menos nesta cognição sumária ora exercida, revelar que o
de cujus
exercia a posse de modo exclusivo, sobretudo porque os elementos que instruem este recurso demonstram, no mínimo, que havia composse entre o pai (o Agravante Lino) e seus filhos (o
de cujus
e seus irmãos).

No documento inserto no id 658558, por exemplo, o
de cujus
constou como comodatário de seu pai (o Agravante Lino) em contrato de parceria agrícola firmado com terceira pessoa firmado em 2013. Já nos ids subsequentes (a exemplo do id 658572) o Agravante Lino também consta como proprietário em contratos de parcerias firmados com outras pessoas, inclusive em benefício de outros filhos além do
de cujus
.

De minha parte, estes documentos deixam sérias dúvidas sobre a alegada posse exclusiva que o
de cujus
teria exercido sobre a coisa, bem assim dificultam vislumbrar algum ato, turbação ou esbulho, praticado pelos Agravantes que permita conceder a proteção possessória pleiteada na petição inicial.

Assim, considerando que, na análise preliminar que ora exerço sobre o caso, não é possível constatar que os Agravados satisfizeram os requisitos legais necessários ao deferimento da medida de urgência pleiteada na petição inicial, tenho que a hipótese é de atribuição de efeito excepcional ao presente recurso.

Do exposto, defiro a tutela de urgência recursal para, atribuindo efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, suspender a eficácia da Decisão recorrida até o julgamento definitivo deste recurso ou, então ulterior deliberação deste Relator (haja vista o caráter precário e provisório das Decisões liminares).”

Já partindo para conclusão, anoto que a demanda originária, impende ressaltar, possui contornos peculiares e, ainda que o rito adotado tenha sido o ordinário, não foi possível ao Juiz designar, por analogia, a audiência de justificação prévia prevista no art. 562 do CPC, uma vez que os atos presenciais foram suspensos por força da pandemia do coronavírus.

Destarte, considerando os elementos de prova que constam nos autos, minha conclusão é pelo provimento do recurso, já que minha interpretação destas provas é a de que
o
de cujus
não exercia a posse
(
ad interdicta
ao menos) do bem objeto da demanda
de forma exclusiva
, não sendo possível aos Agravados utilizarem-se dos interditos possessórios para defendê-la.

Antes de encerrar, necessário reforçar as advertências que o Magistrado
a quo
dirigiu
às partes
, que devem se comportar no processo conforme os princípios da boa-fé e da cooperação, lembrando, ademais, das penas incidentes àqueles que litigam com má-fé (art. 80 do CPC) e praticando ato atentatório à dignidade da justiça (ao proceder inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, inciso VI do art. 77 do CPC).

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a Decisão recorrida, indeferir o pedido de medida liminar deduzido pelos Agravados na petição inicial
.

É como voto.

[1]

Registrada no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Iúna/ES, matriculado sob o n.º 4.896, no Livro 2 – R, Folhas 296, medindo 1.199.999,00m2 (um milhão, cento e noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove metros quadrados).

[2]

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001873-53.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: LINO GARCIA e ESPÓLIO DE DEOLINA BORTOLON GARCIA

AGRAVADOS: ELIANE ANGELA DE CASTRO, LUCIANO DE CASTRO GARCIA, GERUSA DE CASTRO GARCIA e MARIUSA DE CASTRO GARCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO INICIAL RELACIONADA APENAS À TUTELA DA POSSE. POSSE ADQUIRIDA POR SUCESSÃO. ELEMENTOS DE PROVA INCAPAZES DE DEMONSTRAR QUE O DE CUJUS EXERCIA POSSE EXCLUSIVA SOBRE O IMÓVEL. DECISÃO LIMINAR REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência admite a possibilidade de, em ação de usucapião extraordinário, a defesa da posse mediante os interditos possessórios, na espécie, a manutenção de posse. 2. Posse que é defendida por herdeiros do possuidor, cuja sucessão aberta operou a transmissão da posse e propriedade de todos os bens aos sucessores. 3. Discussão inicial que cuida apenas de averiguar a alegada posse dos autores (adquirida por sucessão) da demanda, que a teriam exercido em caráter exclusivo. Precedente do c. STJ. 4. Alegação do réu (pai do “de cujus”) que indica a existência de composse ou de posse precária, já que o falecido seria mero comodatário do bem imóvel. 5. Elementos de prova que, inicialmente, não favorecem os autores, já que demonstram o exercício de composse, ou seja, ausente na espécie elemento que revelem a posse exclusiva do “de cujus”. 6. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.